Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO SENTENCIADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA) que, apesar de reconverter provisoriamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, indeferiu a expedição de mandado de prisão em desfavor do agravado. O Ministério Público requer a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, sob pena de comprometimento da efetividade da execução penal e risco de prescrição da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata após a reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade; (ii) estabelecer se a Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas possui competência para determinar tal medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é autorizada quando o sentenciado não é localizado para iniciar o cumprimento da pena, conforme art. 181, § 1o, “a”, da LEP e art. 44, § 4o, do Código Penal.
4. A expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata é admitida como medida excepcional, quando frustradas as tentativas de localização do sentenciado.
5. A VEPEMA detém competência para expedir o mandado de prisão em reconversão provisória, permanecendo com os autos até que a reconversão definitiva seja formalizada, conforme jurisprudência do TJDFT.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 181, § 1o, "a"; CP, art. 44, § 4o; Resolução CNJ no 417/2021, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999494, 0711325-85.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025, DJe 27/05/2025; TJDFT, Acórdão 1999049, 0711666-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 15/05/2025, DJe 12/06/2025.